Tribunal: TJSP
Processo: 2200833-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução – insurgência da agravante contra a decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada - inconformismo injustificado tendo em vista que não estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil - decisum mantido – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200833-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante HY-
LINE DO BRASIL LTDA, são agravados KAZUHIRO TOMINAGA e YUKIO
TOMINAGA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200833-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.561
AGRV.No: 2200833-05.2020.8.26.0000
COMARCA: NOVA GRANADA
AGVTE. : HY-LINE DO BRASIL LTDA.
AGVDO. : GRANJA AVÍCOLA TOMINAGA LTDA., KAZUHIRO TOMINAGA
e YUKIO TOMINAGA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de execução

insurgência da agravante contra a decisão que rejeitou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
agravada - inconformismo injustificado tendo em vista que
não estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil
- decisum mantido agravo improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório reproduzido a fls. fls. 387/389,
que
rejeitou
o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica oposto pela agravante HY-LINE DO
BRASIL LTDA. objetivando a inclusão dos sócios da
agravada GRANJA AVÍCOLA TOMINAGA LTDA. no polo passivo da
execução.
2.
Segundo
a
agravante,
ajuizada
a
execução foi expedida carta precatória para a Comarca de
Cruzeiro do Oeste/PR, mas apesar da citação da agravada
ela não quitou o débito nem indicou bens à penhora, sendo
certo que todas as tentativas de localizar bens em nome
da
devedora
resultaram
infrutíferas. Ocorre
que a
agravante “passou a diligenciar junto ao Cartório de
Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste, ainda na
tentativa
de
localizar
bens
passíveis de
penhora,
pleiteando simultaneamente que o Sr. Oficial de Justiça
diligenciasse junto à empresa Requerida a fim de
relacionar os bens daquela passíveis de penhora” (fls.
5/6), tendo então o Oficial verificado a existência de
“contrato de arrendamento rural da requerida GRANJA
AVÍCOLA TOMINAGA, onde consta que KAZUHIRO TOMINAGA e
YUKIO TOMINAGA (sócios da agravada) são proprietários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200833-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
lote de terra 66-C do Núcleo Cruzeiro, no Município de
Tapajera, na comarca de Cruzeiro do Oeste” (fls. 6) e que
a
empresa
agravada
consta
como
“BAIXADA”.
Assim,
considerando que o imóvel objeto do arrendamento foi o
único bem da agravada encontrado, requereu penhora que
restou efetivada. Todavia, a agravada interpôs embargos
de declaração que foram acolhidos com determinação de
levantamento da constrição.
3.
No entanto, continuando suas diligências verificou que a agravada ampliou sua
atividade econômica, passando a atuar no cultivo de café
por meio da empresa TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ TOMINAGA
LTDA., inclusive alterando sua sede da estrada Brasitália
Km 15, endereço do imóvel dos seus sócios, para a Rua
Manoel Portugues, 644, Tapejara/PR. Ocorre que, com a
expedição de nova precatória para a Comarca de Cruzeiro
do Oeste/PR, o Oficial de Justiça designado apurou que a
nova empresa de café continua funcionando no mesmo
endereço em que sempre operou a agravada GRANJA AVÍCOLA
TOMINAGA, ou seja, estrada Brasitália Km 15. Concluiu que
o referido contrato de arrendamento, no qual figuraram
como arrendadores os sócios da agravada, visou ocultar o
patrimônio da devedora na pessoa dos seus sócios,
caracterizando confusão patrimonial. Não bastasse isso, a
agravante descobriu que, apesar da certidão de baixa
perante a Fazenda Estadual, a agravada continua ativa
perante a Receita Federal. Alegou que os agravados
KAZUHIRO TOMINAGA e YUKIO TOMINAGA, sócios da devedora
principal, foram revéis no incidente e que a empresa
GRANJA AVÍCOLA TOMINAGA LTDA. não tem legitimidade para
apresentar defesa em nome deles. Por fim, aduziu que a
confusão patrimonial necessária para a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200833-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
personalidade jurídica está caracterizada pela “árdua
movimentação processual executiva na busca dos bens da
pessoa jurídica” (fls. 15).
4.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 791/792) e sem resposta (fls. 796).
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento.
Conforme consignado no art. 50 do Código Civil, para que
os sócios da pessoa jurídica sejam responsabilizados por
seus débitos deve haver abuso da personalidade jurídica,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, sendo de rigor ainda que os sócios tenham se
beneficiado do abuso. Assim, consoante o ordenamento
jurídico, nem o inadimplemento do débito nem a ausência
de resposta dos sócios da agravada são suficientes, por
si só, para a desconsideração. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos
morais julgada parcialmente procedente -
Fase de cumprimento de sentença - Decisão
de
primeiro
grau
que
defere
pedido
de desconsideração da
personalidade
jurídica - Agravo interposto pelo sócio da
pessoa jurídica, incluído no polo passivo -
Pedido de suspensão do cumprimento de
sentença até o cumprimento da obrigação de
fazer - Matéria não objeto da decisão
agravada - Impossibilidade de ser apreciada
em grau recursal - Ausência de comprovação
de abuso da personalidade jurídica, de
fraude
ou
de
confusão
patrimonial
-
Impossibilidade de pagamento, encerramento
irregular das atividades e ausência de
defesa por sócio (revelia) que não ensejam
a desconsideração - Incidente acolhido
-
Recurso conhecido em parte e provido na
parte apreciada.” (Agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200833-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2245963-52.2019.8.26.0000,
REL.
CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 28/4/2020).
6. Em suma, a desconsideração da pessoa
jurídica deve ser admitida apenas quando inequívoco o
abuso, eis que prevalece a regra da personalidade
distinta da pessoa jurídica em relação aos sócios. E, no
caso dos autos, não se verificam atos dos sócios da
agravada visando lesar a agravante.
7. Quanto ao arrendamento da empresa
agravada por seus sócios, não se mostra abusivo na medida
em que ocorreu antes do ajuizamento da execução (fls. 479
e 400). E a certidão acostada a fls. 485 dá conta de que
o encerramento das atividades da agravada se deu de forma
regular em 2002, conclusão que prevalece ainda que não
tenha havido atualização perante a Receita Federal.
8. No mais, prevalecer a decisão combatida
por seus próprios fundamentos consoante o art. 252 do
RI/TJSP (fls. 387/389):
“O pedido deve ser rejeitado.
Para
que
seja
desconsiderada
a
personalidade jurídica, como prevê o art. 50
do Código Civil, deve estar configurado o
desvio de finalidade da empresa ou a confusão
patrimonial entre a empresa e os sócios,
caracterizando assim abuso de personalidade.
A ausência de patrimônio para pagar o
valor da condenação não é suficiente, por si
só, para determinar o acolhimento do pedido.
Em 30.8.2012 foi proferida sentença que
julgou improcedente o pedido da autora e
procedente a reconvenção proposta pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200833-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
reconhecendo o débito da autora com a ré.
Dado início ao cumprimento de sentença,
foi apresentado cálculo da condenação e, após
o decurso do prazo para pagamento voluntário,
a credora lançou mão de todos os meios para
localizar bens da empresa devedora, sem
êxito, sobrevindo o pedido de desconsideração
da
personalidade
jurídica,
o
qual
foi
contestado.
De fato, não se vê delineada nos autos
nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do
Código Civil. O simples inadimplemento não
determina a desconsideração da personalidade
jurídica.
(...)
O fato de haver outra empresa dos
mesmos sócios no mesmo endereço da empresa
executada e a dedicação dos sócios a outra
atividade econômica, qual seja, o cultivo de
café,
não
bastam
como
requisitos
para
acolhimento do pedido de desconsideração e
inclusão dos sócios no polo passivo da
execução. A prova colhida nos autos não
trouxe indicativos de desvio de finalidade e
confusão
patrimonial,
mas
sim
mera
inadimplência.
Deste modo, cabe à empresa exequente
continuar a buscar outros meios de satisfação
da dívida.
Ante
o
exposto,
rejeito
a
desconsideração da personalidade jurídica.”
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200833-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
eb:js